Tribunal: TJSP
Processo: 1003846-96.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário c/c restituição. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida. SEGURO PRESTAMISTA. Recursos Repetitivos 1.639.259 e 1.639.320 da Corte Cidadã. Ausência de demonstração de venda casada. Prova documental acerca da contratação. Expressa ressalva quanto à opção de anuir. Parte autora que não demonstrou a intenção de contratar seguradora

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário c/c restituição. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida. SEGURO PRESTAMISTA. Recursos Repetitivos 1.639.259 e 1.639.320 da Corte Cidadã. Ausência de demonstração de venda casada. Prova documental acerca da contratação. Expressa ressalva quanto à opção de anuir. Parte autora que não demonstrou a intenção de contratar seguradora diversa da indicada no contrato. Ciência expressa de que poderia contratar o seguro prestamista em qualquer outra fornecedora do mercado. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24H. Legalidade da despesa. Manifestação de vontade do requerente em termo apartado. Informações claras e inequívocas acerca do serviço contratado livremente pelo autor. Inexistência de qualquer indício de irregularidade. Sentença modificada. RECURSO PROVIDO.